Tribunal: TJBA
Processo: 8054940-21.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054940-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ZILMA RODRIGUES DE ARAUJO Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL. APOSENTADA. PREJUDICAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NATUREZA GERAL E IRRESTRITA. EXTENSÃO DEVIDA AOS SERVIDORES INATIVOS. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL QUE FIXOU O PISO NACIONAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI). VERBA DISTINTA DO VENCIMENTO/SUBSÍDIO. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – A Impetrante em nenhum momento questiona o ato administrativo que reconheceu o seu direito à aposentação, mas sim o ato omissivo que deixou de implantar em seus proventos o valor correspondente ao piso salarial nacional do magistério, que foi estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008. Assim, como a Ação Mandamental se volta contra o ato omissivo da Administração em efetivar o correto pagamento do piso nacional do magistério, estamos diante de uma relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, pelo que não há se falar em decadência. II - Descabe a argumentação de o direito da parte Impetrante ter sido tragado pela prescrição, pois tal se dá apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio contados da data da propositura da ação, adequando-se, portanto, ao teor da Súmula 85 do STJ. III - O Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 se trata de vantagem de caráter geral e irrestrito, inclusive porque concedida, sem distinção, a todos os professores que estejam em atividade. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 596962, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de extensão de verba aos inativos, exatamente em razão do seu caráter geral. IV - O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI-4167/DF, julgou improcedente a ação, reconhecendo a constitucionalidade da Lei nº 11.378/08, inclusive para estabelecer que a referência piso salarial tem como base o vencimento, e não a remuneração global. V - Não se cogita da exclusão da VPNI em razão de reajustes supervenientes, visto que há de se considerar exclusivamente o subsídio da Impetrante. Por conseguinte, o piso salarial deve ser observado em relação ao padrão remuneratório básico do cargo, não considerados acréscimos e vantagens, ainda que instituídas com pretexto de garantia de irredutibilidade salarial PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8054940-21.2024.8.05.0000. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA